Tribunal: TJDFT
Processo: 0702077-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do MM Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora do valor de R$ 1.361,07 (um mil trezentos e sessenta e um reais e sete centavos) das contas bancárias do Agravante, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação à penhora sob alegação de constrição de bens em conta poupança. Quanto à impenhorabilidade da conta poupança, o artigo 833, inciso X, do CPC/2015 determina que são impenhoráveis os valores ali depositados até o limite de quarenta salários-mínimos. Entretanto, na demanda analisada, há particularidades que autorizam a penhorabilidade dos valores na conta poupança da parte executada, pois houve intensa movimentação financeira na denominada “conta poupança” em que se deu a penhora (ID 177757962). Seria incoerência entender de modo diverso, pois a devedora movimenta sua conta poupança como uma conta corrente o que desvirtua a impenhorabilidade estabelecida no artigo 833, inciso X, do CPC/2015. Vejamos um julgado do E.TJDFT sobre o caso: (...) 2. Uma vez descaracterizada a conta-poupança, mediante regular movimentação como se conta corrente fosse, fica afastada a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC. 2.1. Jurisprudência: "Segundo a jurisprudência desta Corte, na hipótese de desvirtuamento na utilização da conta-poupança, autoriza-se a mitigação da proteção insculpida no art. 833, inciso X, do CPC, viabilizando a penhora de valores ali constantes. 4. No caso dos autos, a constante movimentação dos ativos financeiros por meio de saques, pagamentos e transferências evidencia a utilização da poupança como se conta corrente fosse, afastando a proteção legal da impenhorabilidade. 5. Recurso conhecido e desprovido." (07198238320198070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 12/12/2019). 3. Os devedores não se desincumbiram do ônus de provar que o valor encontrado possuem caráter salarial ou que se refere à reserva financeira, afastando a proteção da impenhorabilidade prevista no artigo 833 do CPC. 4. Recurso improvido. (Acórdão 1303361, 07383504920208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 7/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, transmudada a natureza de poupança da conta objeto de indisponibilidade, a decisão que determinou a penhora de valores depositados na conta poupança da executada deve ser mantida, pois não se trata de quantia impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso X, do CPC. Por razões acima expostas, INDEFIRO a impugnação apresentada. Converto o bloqueio de ID 176149850 em penhora, independente de lavratura de termo. O agravante sustenta que os valores constritos são impenhoráveis, pois se referem aos proventos de sua aposentaria. Acrescenta que recebe aposentadoria líquida no valor de R$ 2.235,00, ou seja, montante inferior a 2 salários-mínimos, o que afasta qualquer possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade salarial. Ao final, invocando a presença dos requisitos da probabilidade do direito alegado e do risco de dano grave ou de difícil reparação, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal e desbloqueio imediato dos valores. Quanto ao mérito, pleiteia a reforma da decisão para reconhecer a impenhorabilidade dos valores. Foi concedido efeito suspensivo ao recurso no ID 55197422. Contraminuta da parte contrária ao ID 55904580 em que pleiteia o não conhecimento do Agravo. É a suma dos fatos. Verifico que o presente Agravo de Instrumento revela-se carente de pressuposto de admissibilidade, porquanto a questão de relevo trazida à apreciação desta sede recursal não foi objeto da decisão agravada proferida pelo Juízo a quo. No caso, analisando o processo de origem, observa-se que em sua Impugnação à Penhora (ID 177757949 dos autos no 0702869-91.2022.8.07.0020) o Agravante alegou a impenhorabilidade dos valores sob alegação de constrição de bens em conta poupança. Já em suas razões recursais, sustenta que se trata de verba salarial. Nota-se, assim, que a tese aventada no recurso não foi deduzida no Juízo a quo, configurando nítida inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, sob pena de supressão de instância, além de prejudicar o princípio do contraditório. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. SUSPENSÃO IRDR 16 E REMESSA DOS AUTOS PARA JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu: i) o pedido de suspensão do feito em face do IRDR 16; ii) a preliminar de ilegitimidade passiva; iii) a pretensão de remessa do feito para a Justiça Federal; iv) a impugnação ao valor da causa; v) a impugnação da gratuidade de justiça e relegou para a sentença a análise da prejudicial de prescrição. 2. Não pode esta Turma Julgadora, em sede de agravo de instrumento, se debruçar sobre a alegada prescrição, ainda que se trate de questão de ordem pública, uma vez que tal matéria deve ser enfrentada primeiramente pelo magistrado singular, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do devido processo legal. (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (Acórdão 1350494, 07107554120218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no PJe: 1/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante destas considerações, deixo de conhecer do presente recurso ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Revogo o efeito suspensivo anteriormente concedido. Intime-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 12 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator